Tribunal: TJES
Processo: 0016946-61.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016946-61.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANTA VIANA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016946-61.2013.8.08.0012

APELANTES: SANTA VIANA, MARCIO CHRISTIAN DA SILVA VIANA, RAFAEL HENRIQUE DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES - ES12376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

S
ENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE.

F
UNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO DO RÉU RAFAEL PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS RÉUS IMPROVIDO.

1. Hipótese em que, pelo cotejo probatório apresentado, há provas no sentido de que os três réus, assim como a vítima, estavam envolvidos no tráfico de drogas. Também foi possível identificar que a vítima era constantemente ameaçada por Rafael, que, por sua vez, trabalhava diretamente para Marcio e também para Santa. Em outras palavras, verifica-se que os elementos indiciários colhidos na fase investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo, não havendo que se falar, portanto, que a decisão dos jurados está dissociada do material probatório produzido.

2. Os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar o apelante pelo crime que lhe fora imputado.

3.

Em relação à dosimetria da pena, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores do artigo 59, do Código Penal.

4. Ao atuar na qualidade de mandante do crime e auxiliando o executor ao conduzi-lo ao local do delito e dando-lhe fuga, tem-se que a participação de Marcio foi, não somente a origem do intuito criminoso, mas também fator essencial para o êxito do plano, razão pela qual não há como reconhecer a minorante da participação de menor importância.

5. Há provas nos autos de que o crime foi praticado por motivo torpe, sendo decorrente da disputa do tráfico de drogas na região, e também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta, embora comunicada de uma ameaça de morte momentos antes, foi surpresada em um instante de entretenimento (pois estava em um bar) com a ação abrupta do executor do delito, o que reduziu suas chances de defesa.

6
.

Recurso
s

conhecidos e, no mérito,
parcialmente provido
o recurso de

Rafael Henrique de Paula
,

reduzindo-
lhe
a pena
para
18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
e improvidos os recursos de
Marcio Christian da Silva Viana e Santa Viana.
Fixados honorários do advogado dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Rafael Henrique de Paula e negar provimento aos recursos de Santa Viana e Marcio Christian da Silva Viana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0016946-61.2013.8.08.0012

APELANTES: SANTA VIANA, MARCIO CHRISTIAN DA SILVA VIANA, RAFAEL HENRIQUE DE PAULA

Advogado do(a) APELANTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS LANA PEDRONI - ES30943
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE FERRAZ FERNANDES - ES12376

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
SANTA VIANA, MARCIO CHRISTIAN DA SILVA VIANA e RAFAEL HENRIQUE DE PAULA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES (Id. 4927396, vol. 6, pp. 465/475)
por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os apelantes foram condenados
pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, às penas de 19 (dezenove) anos de reclusão (Rafael) e de 23 (vinte e três) anos de reclusão (Márcio e Santa Viana), todos em regime inicial fechado.

A defesa técnica do réu Rafael (vol. 6, pp. 479/497) aduz que a sanção penal imposta foi exacerbada, não tendo o juízo sentenciante procedido à individualização da pena. Requer a aplicação de fração maior para a atenuante da confissão espontânea e o decote da qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Razões Recursais do réu Márcio (vol. 6, pp. 539/551), requerendo a anulação da condenação e a submissão a novo júri, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da minorante da participação de menor importância.

Por sua vez, a ré Santa Viana, em suas razões recursais (vol. 06, pp. 553/565), pugna pela cassação da decisão do Conselho de Sentença, pois estaria em descompasso com a prova dos autos. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras.

Emerge da denúncia que, no dia 12 de junho de 2013, por volta das 20h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado “Bar do Baiano”, na Avenida Beira Rio, no Bairro Vila Rica, em Cariacica, a mando de Márcio Christian da Silva Viana (vulgo “Marcinho” ou “Marcinho do tráfico”) e Santa Viana, Rafael Henrique de Paula (vulgo “Rafael gordinho”), agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si e com dolo de matar, utilizando-se de arma de fogo, efetuou vários disparos contra a vítima Washington Gomes da Silva (vulgo “Foguinho”), provocando-lhe lesões que foram a causa suficiente de sua morte.

Consta dos autos que, no dia do crime, por volta de 18h00min, Rafael estava com a vítima em um bar no Bairro Vila Rica, quando então começaram a discutir, oportunidade em que Rafael afirmou para a vítima esperá-lo, pois pegaria sua arma de fogo em casa para matá-la.

Posteriormente, por volta de 20h30min, Rafael retornou para o referido bar, desta vez acompanhado do réu Márcio, em um veículo conduzido por este último. Nesse diapasão, Rafael desceu do veículo, aproximou-se da vítima, que estava ao lado da mesa de sinuca do bar, e começou a discutir com esta.

Ato contínuo, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte no local dos fatos. Logo após, Rafael, com o réu Márcio, fugiu no veículo. Ainda de acordo com a denúncia, Márcio, além de ser um dos mandantes, auxiliou na execução da vítima, levando o executor ao local do crime. Além disso, deu cobertura, vigilância, bem como aguardou o denunciado Rafael, para, juntos, empreenderem fuga.

Segundo a peça acusatória,
a motivação do crime é torpe
, consistente na disputa entre os integrantes da família Viana pelo comando das “bocas de fumo” situadas em diversos bairros de Cariacica/ES.

Nesse sentido, a disputa interna pelo domínio das “bocas de fumo” se iniciou quando, em fevereiro de 2013, Carlos Eduardo Viana (vulgo “Dudu” ou “Zé”) fugiu da prisão e resolveu retomar o comando da rede de tráfico que dominava antes de ser preso e que se encontravam em poder dos denunciados Márcio Christian da Silva Viana (vulgo “Marcinho” ou “Marcinho do tráfico”) e Santa Viana, fato que gerou desentendimentos entre os membros da família Viana.

A partir de então, Márcio e Santa Viana se uniram contra Carlos Eduardo Viana e Maik Alen Viana, e passaram a medir forças, matando pessoas subordinadas a este no tráfico de drogas, dentre as quais está a vítima.

Apontou o órgão ministerial que Santa Viana é a matriarca da família Viana (mãe de Carlos Eduardo Viana e de Maik Alen Viana, e irmã de Sérgio Viana e Márcio Christian da Silva Viana), sendo respeitada por outras facções que atuam e atuaram na história do crime nos Municípios de Cariacica e Viana, exercendo papel importante em todo o esquema criminoso de sua família, ordenando a execução de diversos crimes de homicídio e comandando o tráfico de drogas em diversos bairros de Cariacica.

Aduz o Ministério Público, ainda, que
outro motivo torpe consiste no fato de a vítima ter, em situação anterior, entregue o denunciado Rafael, que compõe o grupo criminoso formado por Márcio e Santa Viana, para a polícia, o que resultou em sua prisão
. Ademais, consta que
o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pela ação criminosa dos denunciados enquanto estava no interior do “Bar do Baiano”
, ao lado da mesa de sinuca, desarmada e totalmente distraída.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática de homicídio qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise
das teses lançadas.

A defesa técnica dos réus Marcio e Santa Viana argumenta que não há provas idôneas para sustentar a condenação, razão pela qual entende que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

Com efeito, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a

materialidad
e
dos fatos é incontroversa, sendo devidamente alicerçada nas fotografias constantes do Relatório de Investigação (vol. 01, pp. 47/57), no Boletim de Ocorrência Policial (vol. 01, pp. 59/61) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, p. 187).

No que se refere à autoria delitiva, por sua vez, verifico que
há
acervo
probatório
nos autos
apontando a autoria por parte dos réus.

Inicialmente, verifico que o Policial Civil Angelo Marcio Lucas Geraldo, ao prestar depoimento em juízo, relatou que participou da Operação Recípero, destinada a apurar fatos relacionados aos crimes envolvendo a família Viana, e
verificou haver um áudio em que uma mulher relata
va
que
Marcio
e Rafael praticaram o crime de homicídio em
referência
, a bordo de uma picape. Confira-se:

“
que o declarante é policial civil lotado na DCCV de Cariacica e participou de parte da investigação dos fatos relatados na denúncia; que o declarante participou da análise dos áudios da operação RECÍPERO, onde constava alguns fatos relacionados aos diversos casos envolvendo a família Viana; que também participou de algumas diligências referentes à investigação do homicídio retratado neste processo; que a operação RECÍPERO elucidou além do fato narrado nessa denúncia outros crimes praticados pelos integrantes da família Viana; [...]
que há um áudio gravado da operação RECÍPERO em que uma mulher relata que os acusados Marcinho e Rafael estiveram no bar que a vítima foi morta, a bordo de uma picape, e a executaram; que o declarante tomou conhecimento a partir dos relatórios dos colegas de investigação que Rafael teria descido da Picape e executado a vítima Foguinho no interior do bar do Baiano, tendo o acusado Marcio se encarregado de levá-lo até o local e depois dar fuga em uma Picape
”

O Policial Marcelus Alves Moratori, que também participou da investigação, esclareceu em audiência de instrução e julgamento o contexto que envolve o crime, com base nas interceptações telefônicas realizadas:

“
(...)
que na interceptação coletaram algumas informações sobre o crime; que em razão do tempo transcorrido não se recorda de detalhes, mas se lembra que ficou apurado que o acusado MARCINHO conduziu o veículo e que dele saltou o acusado RAFAEL e executou a vítima;
que em relação ao envolvimento da acusada durante as investigações, ficou constatado que nada acontecia sem a autorização da acusada SANTA VIANA
;
que a acusada SANTA e o acusado MARCIO comandavam um grupo de tráfico; que a vítima trabalhava para os acusados MARCIO e SANTA VIANA no tráfico de drogas, posteriormente com racha da família a vítima passou a trabalhar para os filhos da acusada SANTA, CARLOS EDUARDO E MAIK ALLEN; que a vítima foi morta por causa da rivalidade
(...)
; que no grupo do acusados a liderança era exercida pela acusada SANTA juntamente com o irmão acusado MARCIO; que o terceiro irmão estava preso; que o RAFAEL além de exercer a gerência do tráfico distribuindo a droga para os vapores, participou desse crime como o executor
”
(vol. 05, p. 75)

O Agente Policial Harlen Vieira de Andrade também apresentou depoimento no mesmo sentido, explicitando a rede clandestina do tráfico da família Viana, integrada pelos réus Santa e Marcio, e o envolvimento com a morte da vítima:

(...) que o depoente atuou corno investigador nos presentes autos; que segundo investigações preliminares,
os acusados estavam envolvidos em uma guerra pela disputa de pontos de tráfico de drogas
, em uma região de Cariacica, compreendia pelos bairros Vila Rica, Santo André, Santa Barbara e São Francisco na movimentação do tráfico de drogas;
que originariamente a vítima WASHINGTON GOMES DA SILVA, vulgo FOGUINHO, trabalhava para um grupo único de tráfico de drogas onde atuavam os acusados;
que quando a vítima WASHINGTON trabalhava para referido grupo, DUDU VIANA estava preso; que antes da fuga de DUDU VIANA o adolescente WASHINGTON foi apreendido e começou a dizer quem seria o dono da droga; que na época a vítima WASHINGTON disse que os donos da droga, seriam os segundos e terceiros acusados; que em razão de tais fatos, antes mesmo da fuga de DUDU VIANA do presídio,
a vítima WASHINGTON já ficou jurada de morte pelos acusados MARCIO CHRISTIAN e RAFAEL HENRIQUE
; que em seguida após a fuga de DUDU VIANA, referida pessoa quis reaver suas bocas de fumo, gerando um desentendimento com todo o grupo, havendo um fracionamento a partir de então;
que um grupo passou a ser comandado por DUDU VIANA, e outro grupo pelos acusados SANTA VIANA e MARCIO CHRISTIAN
; que a partir da divisão da família VIANA em dois grandes grupos, a vítima WASHINGTON, passou a trabalhar no bairro de Vila Rica, sob o comando de DUDU VIANA; (...)
foi identificada uma conversa entre PETERSON PLAYBOY, em que foi descrido o crime; que em referida conversa foi apontado que uma caminhonete HILLUX preta teria se aproximado da vítima WASHINGTON, sendo que no interior do veículo estavam os acusados MARCIO CHRISTIAN e RAFAEL
;
que referida conversa ainda foi apontado pelos interlocutores, o veículo parou e saindo do seu interior o acusado RAFAEL, que se aproximo de WASHINGTON e passou a conversar com o mesmo, atirando logo em seguida da víti
m
a
,
e empreendendo fuga a bordo da caminhonete preta acima citada, acompanhada do acusa o MARCIO
(...)que em um dos áudios a pessoa de STARLEY/STANRLLEI, conversa diretamente com a pessoa de SANTA VIANA, em forma que está precisando dar uma ataque na pessoa de grupo rival, sendo que ao mesmo tempo STARLEY/STANRLLEI disse sabia que
só poderia fazer algo do tipo com a autorização de SANTA VIANA, deixando claro na conversa que nada poderia acontecer, sem a aprovação prévia de SANTA VIANA
(...);

Digno de nota ressaltar que trechos da interceptação telefônica mencionada constam dos autos e demonstram a rede de criminalidade que norteava os envolvidos na prática delituosa.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Prosseguindo, a testemunha Peterson Francisco Gomes declarou em juízo que a vítima trabalhava para ele como “vapor”, corroborando, portanto, que o ofendido pertencia à traficância – o que robustece a tese ministerial de que a morte decorreu das disputas do comércio de entorpecentes.

Por sua vez, a testemunha José Renato Gonçalves Trancoso também prestou depoimento em audiência e informou que conhecia a vítima Whashington, vulgo “Foguinho”, e que este trabalhou no tráfico para ele. Também disse conhecer que havia um desentendimento ocorrido na família Viana, embora tenha dito desconhecer o motivo. Declarou, também, que não presenciou os fatos, mas que sua mãe ligou para ele e disse que “Marcinho” seria uma das pessoas que matou Washington (vol. 05, pp. 37/39).

A testemunha preservada nº 02, inquirida em juízo, declarou conhecer a vítima Washington e que ele trabalhava para Marcio e Rafael, sabendo dizer, ainda, que a família da vítima pediu para ele parar em razão de ameaças que estava recebendo (
“
que o depoente informa que a vítima acabou se desentendendo com RAFAEL por tais fatos, pois teria sido aconselhado pela família a deixar as drogas”
. Disse, também que “
muito embora não tenha ouvido nenhum comentário de que MARCINHO também estaria dentro do veículo, sabe informar que MARCINHO e RAFAEL, só andavam juntos para cima e para baixo
”. Relatou, ainda, que “
RAFAEL chegou a telefonar para o depoente e sua família, avisando que estes
seriam os próximos a serem assassinados
; que é por esse motivo que o depoente pediu para que seu depoimento fosse mantido em sigilo; que se sente ameaçado e tem medo dos acusados RAFAEL e MARCINHO até a presente data
” (vol. 05, pp. 166/167).

A testemunha preservada nº 01 prestou depoimento em juízo e declarou que Rafael disse por diversas vezes a ela que mataria Washington (vol. 05, pp. 206/207).

A testemunha preservada nº 04 também confirmou que a vítima traficava drogas para Rafael e que este constantemente a ameaçava.

Ademais, o réu Rafael chegou a mencionar em seu interrogatório que trabalhava para o réu Marcos na mercancia (vol. 05, p. 212). Do mesmo modo, Marcio disse em seu interrogatório que Santa também traficava, embora tenha negado que trabalhassem juntos (vol. 05, p. 216).

Diante do que fora mencionado, portanto, observa-se que, pelo cotejo probatório apresentado, há provas no sentido de que os três réus, assim como a vítima, estavam envolvidos no tráfico de drogas. Também foi possível identificar que a vítima era constantemente ameaçada por Rafael, que, por sua vez, trabalhava diretamente para Marcio e também para Santa – segundo consta das provas colhidas.

Em outras palavras, verifica-se que os elementos indiciários colhidos na fase investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo, não havendo que se falar, portanto, que a decisão dos jurados está dissociada do material probatório produzido.

Desse modo, verifica-se que há prova judicializada nos autos que contextualizam os réus na prática delitiva, elementos probatórios estes que, somados, permitem identificar a autoria do delito.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri.

Ora,
“
a
soberania do júri é exercida, em especial, na votação dos quesitos, momento em que se deve garantir aos jurados a plena liberdade de julgamento e o afastamento de qualquer tipo de interferência externa, para preservação da imparcialidade do juízo natural”.
(STJ, AREsp 1.883.043-DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Acd. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, por maioria, julgado em 15/3/2022)

Destarte, os jurados decidiram com base no sistema da íntima convicção, de modo que, em contato com os documentos que receberam e diante dos depoimentos colhidos em Plenário, formaram seu veredicto no sentido de condenar os apelantes.

Digno de nota registrar que é autorizado que os jurados se alicercem em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não sendo cabível averiguar se tal elemento probatório é, ou não, idôneo. É suficiente, portanto, que o Conselho de Sentença, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente.

Em conclusão, havendo efetivamente, nos autos, provas que têm o condão de confirmar a tese do órgão acusatório, não há que se falar em condenação manifestamente contrária aos autos.

Prosseguindo ao exame da dosimetria da pena, rememoro que Rafael aduz que a sanção penal imposta foi exacerbada, não tendo o juízo sentenciante procedido à individualização da pena. Requer, ainda, a aplicação de fração maior para a atenuante da confissão espontânea e o decote da qualificadora descrita no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Por sua vez, Marcio pugna pelo reconhecimento da minorante da participação de menor importância enquanto a ré Santa Viana requer o afastamento das qualificadoras imputadas.

Quanto à dosimetria da pena do réu Rafael
, verifica-se que a pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

“
o acusado agiu com culpabilidade com altíssimo grau de reprovação, mesmo porque o acusado, recebeu ordens dos coacusados, para executar a vítima e junto a eles, premeditou, planejou e executou o crime. O acusado e os demais agentes são traficantes e o acusado, segundo consta é apontado como sendo "pistoleiro" do grupo. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, executar o crime. O acusado agiu sem qualquer receio das consequências de seus atos, demonstrando indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. A premeditação é clara e denota ser o fato muito mais grave. A vítima era um adolescente O fato praticado pelo acusado não tem qualquer apoio ético ou moral. Assim, resta claro que um agravamento na dosimetria da pena base, deve ser considerado
(...) Os ANTECEDENTES são imaculados, entretanto existe em desfavor do acusado, uma condenação por fato praticado antes do crime em comento, mas com condenação posterior (fls. 1446/1446). Sua CONDUTA SOCIAL, na época, é registrada negativamente. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves, sendo temido na região. (...) As CIRCUNSTANCIAS fáticas são graves e, portanto, são amplamente desfavoráveis. Segundo o conselho de sentença, as circunstâncias fáticas são ainda mais desfavoráveis ao acusado. Consta dos autos que o acusado, integrante do movimento do tráfico de drogas, recebeu ordens dos coacusados para matar a vítima, pois estavam em guerra com o grupo rival, o qual a vítima fazia parte. No dia dos fatos a vítima estava em um bar. Ato contínuo, o acusado, acompanhado do coacusado, chegou ao bar, em um automóvel e ao encontrar a vítima, o acusado foi até ela, enquanto que o coacusado ficou no veículo dando cobertura a todo intento e sacou a arma que portava e efetuou diversos disparos contra a vítima, ocasionando seu óbito no local. Segundo consta, toda empreitada criminosa foi armada pelo acusado e os coacusados e se deu em razão da guerra pela disputa do tráfico de drogas, aliado ao fato de que a vítima é apontada como responsável por ter denunciado acusados à polícia, ocasionando sua prisão. A vítima não teve condições para se defender, visto ser surpreendida pela ação do acusado e seus parceiros, o que dificultou qualquer chance de defesa que ela pudesse ter. A ação do acusado e seus comparsas provocou momentos de verdadeiro terror a vítima e as pessoas que estavam no local, visto toda ação se deu dentro de um bar. A vítima foi pega de assalto pela ação do grupo. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. A vítima foi morta brutalmente, com diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi morta dentro de um bar, em cima de uma mesa de sinuca. O modus operandi e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. As CONSEQUENCIAS EXTRA-PENAIS são registradas, a vítima era um adolescente de apenas 15 anos”

Conforme corretamente avaliado pelas instâncias de origem, a premeditação da ação, contando com a participação de diversos agentes para o sucesso da empreitada criminosa, é fundamento idôneo para promover a exasperação, não havendo que se falar no decote da referida vetorial. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV, CP. PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES E PREMEDITAÇÃO. E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXTREMA. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE DIFERENTES CALIBRES. FUNDAMENTOS CONCRETOS. PENA INTEGRALMENTE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (...)
3. A prática do crime em concurso de agentes denota uma maior reprovabilidade, tanto por extrapolar a descrição básica do tipo, como por tornar mais difícil uma reação por parte da vítima, constituindo fundamento válido para a negativação da operadora relativa à culpabilidade. 4. A prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada, com a negativação do vetor afeto à culpabilidade.
5. É idônea a valoração negativa da vetorial circunstâncias do crime fundamentada na intensidade e na violência exacerbada da ação, o que se prova pela grande quantidade de disparos de variados calibres, inclusive tiros de fuzil, que atingiram as vítimas. 6. Recurso conhecido. Provimento negado. (TJES; APCr 0008849-33.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)

Por sua vez, condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior, podem ser valoradas negativamente a título de maus antecedentes, haja vista que o referido vetor é relativo ao histórico criminal do réu e é conceito mais amplo que a reincidência (Nesse sentido: AgRg no HC 753609/SP. Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT). Sexta Turma. Julgado em 26/6/2023. DJe: 28/6/2023).

A vetorial da conduta social, que corresponde ao comportamento do agente no ambiente familiar e na sociedade, exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020), o que ficou comprovado e devidamente fundamentado, haja vista que o réu era participante ativo do tráfico de drogas e temido pelas pessoas da região.

As circunstâncias também são reprováveis, visto que o réu atingiu a vítima com diversos disparos de arma de fogo (
“projetis de arma de fogo situados: um de região malar esquerda, (...) dois de região peitoral direita, um de região peitoral esquerda, um de
hipocôndrio direito e dois de região epigástrica (...) um
"tiro" de raspão de mão direita
), em um ponto comercial, em local aberto e, portanto, colocando em risco outras vidas.

As consequências do delito também são negativas, uma vez que a idade da vítima, adolescente cuja vida é cessada, pode ser utilizada como parâmetro para esse fim (Nesse sentido: TJES; APCr 0000054-48.2008.8.08.0046; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/6/2022; DJES 13/6/2022).

No caso em apreço, portanto, a fundamentação apresentada pelo juízo sentenciante mostrou-se idônea e condizente com as especificidades do caso concreto, apontando elementos que não são inerentes ao tipo penal e, portanto, permitem a avaliação negativa dos vetores acima apontados. Digno de nota ressaltar, ademais, que o juízo primevo exasperou com fundamentação escorreita a pena-base dos demais réus, não havendo que se falar em reparos.

Na sequência, a defesa técnica aduz que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri atenuou a pena, em relação à confissão espontânea, em patamar tímido, sem justificativa.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Diante do exposto, concluindo ter razão a defesa técnica, promovendo as adequações necessárias, reduzo a pena do apelante Rafael, com base na confissão, mediante aplicação da fração redutora de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pena intermediária do apelante será de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão – sanção que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

O regime inicial de pena permanecerá o fechado, diante do quantitativo de pena e em razão das circunstâncias judiciais negativas.

No tocante ao réu Marcio, este requer a aplicação da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância. Ocorre que, ao atuar na qualidade de mandante do crime e auxiliando o executor ao conduzi-lo ao local do delito e dando-lhe fuga, tem-se que a participação de Marcio foi, não somente a origem do intuito criminoso, mas também fator essencial para o êxito do plano. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão.

Quanto às teses em comum referentes ao decote das qualificadoras, há provas nos autos de que o crime foi praticado por motivo torpe, sendo decorrente da disputa do tráfico de drogas na região, e também mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta, embora comunicada de uma ameaça de morte momentos antes, foi surpresada em um instante de entretenimento (pois estava em um bar) com a ação abrupta do executor do delito, o que reduziu suas chances de defesa.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Alexandre Ferraz Fernandes
realizou a defesa da apelante Rafael, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso do réu Rafael Henrique de Paula, reduzindo-lhe a pena para 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ao passo que
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Marcio Christian da Silva Viana e Santa Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)